Tribunal: TJMT
Processo: 1030252-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030252-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CECILIA BRITO SILVA - CPF: 792.147.892-15 (ADVOGADO), BLAIRO BORGES MAGGI - CPF: 242.044.049-87 (EMBARGANTE), FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - CPF: 035.177.191-37 (ADVOGADO), GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - CPF: 027.374.991-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 452.954.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR AGOSTINHO PIRAN - CPF: 457.050.389-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.931.446/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ OTAVIO MOURAO - CPF: 216.949.156-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - CNPJ: 17.262.213/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. FACULDADE DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO DOLO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o julgamento antecipado parcial do mérito em ação civil pública por improbidade administrativa envolvendo suposto pagamento indevido de precatórios e determinou o prosseguimento da instrução processual. O embargante alega erro de premissa fática, sustentando a autonomia dos precatórios e a inexistência de dano em parte deles, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento dos arts. 355 e 356 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há vício sanável por embargos de declaração diante da alegação de erro de premissa fática; (ii) estabelecer se a inexistência de dano em parte dos fatos autoriza o julgamento antecipado parcial do mérito em ação de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, afastando a existência de qualquer vício integrativo.

5.

O julgamento antecipado parcial do mérito, previsto no art. 356 do CPC, constitui faculdade do magistrado, a ser exercida conforme as circunstâncias do caso concreto.

6.

A ação de improbidade administrativa exige dilação probatória não apenas quanto ao dano, mas também quanto à responsabilidade dos agentes e ao elemento subjetivo (dolo).

7.

A comprovação do dolo é requisito indispensável à configuração do ato ímprobo, conforme entendimento consolidado no Tema 1.199 do STF.

8.

A eventual inexistência de dano em parte dos precatórios não esgota a controvérsia, subsistindo questões relevantes sobre a conduta dos agentes públicos.

9.

A alegação de erro de premissa fática revela mero inconformismo com a conclusão do julgado, não configurando vício sanável por embargos de declaração.

10.

O prequestionamento é considerado implícito nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O julgamento antecipado parcial do mérito constitui faculdade do magistrado, especialmente quando há necessidade de dilação probatória. 3. A configuração do ato de improbidade administrativa exige a comprovação do dolo, o que justifica o prosseguimento da instrução processual. 4. A ausência de dano em parte dos fatos não autoriza, por si só, o fracionamento do julgamento quando persistirem controvérsias relevantes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 355 e 356.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1662145/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1705651/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.04.2025; STF, ARE 843.989 (Tema 1.199); STF, ARE 1271070/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BLAIRO BORGES MAGGI contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas que indeferiu o pedido de julgamento antecipado parcial do mérito e determinou o prosseguimento da instrução processual.

Consta dos autos que a demanda originária consiste em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, na qual se apura suposto pagamento indevido de precatórios (no 08/95, 37/97 e 39/97), com alegado prejuízo ao erário e imputação de conduta dolosa aos demandados.

No agravo de instrumento, o ora embargante sustentou que a prova pericial contábil teria demonstrado a inexistência de dano em relação aos precatórios no 37/97 e no 39/97, o que tornaria incontroversa essa parcela da demanda, impondo o julgamento antecipado parcial do mérito, nos termos do art. 356 do CPC.

O acórdão embargado, contudo, concluiu que o julgamento antecipado parcial do mérito constitui faculdade do magistrado, e não imposição legal, especialmente em hipóteses que demandam dilação probatória, notadamente para a apuração do elemento subjetivo (dolo), indispensável à configuração do ato de improbidade administrativa, motivo pelo qual manteve a decisão de prosseguimento da instrução.

Nos presentes aclaratórios, o embargante sustenta a existência de erro de premissa fática no acórdão, ao argumento de que a Corte teria considerado indivisível o objeto da demanda, quando, na realidade, os pagamentos dos precatórios seriam autônomos e independentes, sendo possível o julgamento antecipado parcial quanto àqueles em que não houve dano ao erário.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o alegado vício, com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos arts. 355 e 356 do CPC.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirma o caráter restrito desta via recursal:

Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1662145 SP 2020/0031738-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/03/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a controvérsia posta, delimitando que a questão central residia na possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito diante da alegada inexistência de dano em parte dos precatórios.

Ao apreciar a matéria, esta Câmara foi categórica ao consignar que o julgamento antecipado parcial do mérito, previsto no art. 356 do CPC, constitui faculdade do magistrado, a ser exercida conforme as circunstâncias do caso concreto, especialmente quando ainda subsistirem pontos controvertidos que demandem dilação probatória.

Mais do que isso, restou expressamente assentado que, em ações de improbidade administrativa, a instrução probatória não se limita à verificação da existência de dano, abrangendo também a apuração da responsabilidade dos agentes e, sobretudo, do elemento subjetivo (dolo), cuja demonstração é indispensável à própria configuração do ilícito.

A necessidade de comprovação do dolo específico é imperativo consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, conforme observado pelo STJ:

Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema 1.199/STF): "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; (...) 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente". (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1705651 SP 2017/0226157-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)

Nesse contexto, o acórdão foi igualmente explícito ao afirmar que a ausência de pagamento a maior em dois dos precatórios não esgota a controvérsia, porquanto remanescem questões relevantes a serem elucidadas no curso da instrução, notadamente quanto à conduta dos agentes públicos no conjunto das operações realizadas.

A alegação de erro de premissa fática, no sentido de que os precatórios seriam autônomos e divisíveis, não configura vício sanável por embargos de declaração, mas, sim, mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Com efeito, a tese ora reiterada pelo embargante, no sentido de que a inexistência de dano em dois dos títulos imporia o julgamento antecipado parcial, foi devidamente analisada e rejeitada, tendo esta Corte entendido, de forma fundamentada, que a fragmentação do mérito, naquele estágio processual, poderia comprometer a adequada compreensão do contexto fático e a apuração do elemento subjetivo exigido para a configuração do ato ímprobo.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, tampouco contradição ou obscuridade a ser esclarecida.

O que se pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito do julgado, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, como bem destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, os aclaratórios não se prestam à obtenção de novo julgamento da causa, sendo inviável a utilização desse recurso como sucedâneo recursal.

Na realidade, o que se verifica é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada, providência incabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o Tribunal superior reconheça a existência de vício, o que, de todo modo, afasta a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados. O Supremo Tribunal Federal admite o chamado prequestionamento ficto, nos exatos termos do dispositivo legal citado:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos. (...) 4. O entendimento dominante no STF sempre foi no sentido de que o ponto omitido pelo acórdão recorrido, desde que opostos embargos de declaração e diante da recusa da instância de origem em se manifestar sobre ele, é passível de apreciação no recurso extraordinário, sem a necessidade de arguição de nulidade do acórdão. Ou seja, o STF sempre admitiu o prequestionamento ficto, suavizando, claramente, a austeridade literal do enunciado constante de sua Súmula no 356/STF. 5. O art. 1.025, do CPC/2015, apenas agasalhou o entendimento dominante no STF, cristalizado na Súmula no 356/STF, consagrando o prequestionamento ficto. (STF - ARE: 1271070 SP 0025355-84.2004 .4.03.6100, Relator.: DIAS TOFFOLI (Presidente), Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/10/2020)

De todo modo, tem-se por prequestionados os arts. 355 e 356 do CPC, nos termos das razões já expostas no acórdão embargado.

Diante desse quadro, inexistindo vício integrativo no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, porquanto evidenciado o intuito de rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada por esta Corte.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026